Tribunal: TJDFT
Processo: 0732490-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732490-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: MILENA MARCONE FERREIRA LEITE, HELOISA DE MAGALHAES NOVAES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAXIMUM COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença requerido por MILENA MARCONE FERREIRA LEITE e HELOISA DE MAGALHAES NOVAES, autorizou o levantamento dos valores bloqueados via Sisbajud, na proporção de 50% para cada uma das credoras (ID 239669400, autos 0715691-64.2021.8.07.0015). A agravante alega, em síntese, que: 1) o cumprimento de sentença é provisório; 2) não houve trânsito em julgado da decisão que rejeitou sua impugnação com fundamento em excesso de execução; 3) o levantamento dos valores sem caução idônea viola o artigo 520 do Código de Processo Civil – CPC; e 4) há risco de dano irreparável. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para suspender o levantamento dos valores penhorados via Sisbajud, sem a prestação de caução idônea. Preparo comprovado (ID 74840251). Deferido o pedido de efeito suspensivo (ID 74924685). Em contrarrazões, as agravadas sustentaram, preliminarmente: a ilegitimidade ativa recursal diante da sucessão empresarial da agravante, a irregularidade na representação processual e a consequente ausência de interesse recursal (IDs 75926200 e 75567641). A agravante foi intimada a se manifestar sobre os pontos suscitados (ID 76074781). A manifestação foi apresentada, acompanhada de documentos (IDs 76398125 a 76398130). Intimem-se as agravadas para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre os documentos apresentados. Brasília-DF, 05 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator